Tribunal: STF
Processo: HC 197452
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de “Todos Os Internos Vinculados Ao Sistema Penitenciário Federal (spf) E/ou Cuja Vinculação Ao Sistema Esteja Sob Discussão”, contra jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Segundo a DPU, “Almeja-se a concessão da ordem, a fim de se assegurar: i) que a vinculação ao SPF e/ou a mera discussão sobre a vinculação ao sistema não constituam óbices para a apreciação e deferimento, pelo juízo de origem ou pelo juízo federal da execução, da progressão de regime; ii) a possibilidade de o juízo federal da execução exercer amplo juízo de valor, sem quaisquer restrições decisórias, sobre a fundamentação apresentada pelo juízo de origem para a inclusão, transferência ou renovação da permanência no SPF.”



    Alega que o STJ possui uma jurisprudência rigorosa e ilegal consubstanciada no seguinte entendimento: “i) condicionar a progressão de regime à ausência dos motivos que justificaram a inclusão ou transferência originária para o SPF ou à superação de eventual conflito de competência suscitado; ii) impossibilitar o juízo federal da execução de exercer amplo juízo de valor, sem quaisquer restrições decisórias, sobre a fundamentação apresentada pelo juízo de origem para a inclusão, transferência ou renovação da permanência no SPF.”



    Requer “a) o deferimento do pedido liminar, para que, até o julgamento definitivo do presente writ, assegure-se aos pacientes o seguinte: i) que a vinculação ao SPF e/ou a mera discussão sobre a vinculação ao sistema não constituam óbices para a apreciação e deferimento, pelo juízo de origem ou pelo juízo federal da execução, da progressão de regime; ii) a possibilidade de o juízo federal da execução exercer amplo juízo de valor, sem quaisquer restrições decisórias, sobre a fundamentação apresentada pelo juízo de origem para a inclusão, transferência ou renovação da permanência no SPF; b) no mérito, a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus, para se assegurar aos pacientes: i) que a vinculação ao SPF e/ou a mera discussão sobre a vinculação ao sistema não constituam óbices para a apreciação e deferimento, pelo juízo de origem ou pelo juízo federal da execução, da progressão de regime; ii) a possibilidade de o juízo federal da execução exercer amplo juízo de valor, sem quaisquer restrições decisórias, sobre a fundamentação apresentada pelo juízo de origem para a inclusão, transferência ou renovação da permanência no SPF; c) a intimação pessoal de Defensor Público Federal com atuação no STF de todos os atos do processo, incluída a sessão de julgamento, além da observância das demais prerrogativas atribuídas aos Defensores Públicos Federais.”



    Informações prestadas (eDOC 34-39)



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido ou, se conhecido, pela denegação da ordem.



    Informações prestadas pela autoridade em 25.5.2022. (eDOC 46)



    A DPU solicitou a apreciação do pedido em 31.8.2023. (eDOC 47)



    Foram apresentadas Petições de custodiados do SPF.



    É o relatório.



    Decido.



    Do cabimento do habeas corpus coletivo



    Não se pode negar que o habeas corpus surgiu e se consolidou como instrumento de proteção individual da liberdade. 



    Desde as suas origens mais remotas, como o interdictum de homine libero exhibendo, do direito romano, passando pela Magna Carta inglesa, do Rei João Sem Terra, em 1215, o que se pretendeu foi tutelar a liberdade do indivíduo injustamente preso ou detido (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. 3ª ed. Campinas: Millenium, 2009. p. 334-335; PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. História e Prática do Habeas Corpus. 3ª ed. Campinas: Bookseller, 2007. vol. 1).



    Para destacar essas características, Frederico Marques escreve que "A liberdade de locomoção é básica e fundamental para o indivíduo, o que torna indeclinável, quando violada, o seu pronto restabelecimento." (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. 3ª Ed. Campinas: Millenium, 2009. p. 342-343.).



    É certo que essa feição individual da ação foi fortemente influenciada pelas teorias do liberalismo político-burguês, que associou a defesa das liberdades clássicas à proteção ou à tutela individual dos direitos contra restrições arbitrárias e ilegais, resguardando esses direitos de qualquer interferência indevida por parte do Estado ou de terceiros, para que os indivíduos possam exercer plenamente os seus direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade.



    A Constituição Federal (CF) e o Código de Processo Penal (CPP) são deferentes a essa tradição. 



    O art. 5º, LXVIII, da CF/88 prevê ser cabível o habeas corpus sempre que alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção. Não consta, do texto constitucional, a expressa previsão de habeas corpus coletivo, como ocorre em relação ao mandado de segurança, por exemplo (art. 5º, LXX, da CF/88).



    O art. 654, §1º, "a", do CPP também exige que a petição inicial contenha "o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça".



    Contudo, não se pode ignorar o fato que vivemos, nos dias atuais, em uma era de massificação das relações sociais e do crescimento do aparato estatal e de políticas de encarceramento. 



    Nesse cenário, podemos vislumbrar diversas hipóteses de violações coletivas à liberdade: as condições degradantes de encarceramento sofridas por diversos presos em determinada unidade prisional; a prisão, com condições semelhantes, de mulheres grávidas e mães e/ou responsáveis por crianças menores; o alto índice de prisões provisórias no país; as inúmeras prisões por tempo excessivo, em regime mais gravoso que o judicialmente fixado ou por delitos que acarretem, ao final, a imposição de penas restritivas de direitos; a criminalização de determinadas atividades, profissões ou condutas praticadas por grupos sociais; as restrições coletivas a direitos como visitas íntimas e banhos de sol, dentre outras.



    Todos esses exemplos demonstram a possível existência de direitos individuais homogêneos no âmbito penal, expressão consagrada no processo civil coletivo e consolidada no art. 81, III, do CDC, para justificar a tutela coletiva de interesses ou direitos individuais semelhantes, decorrentes de origem comum.



    Destaque-se que a ocorrência de lesões a um número significativo de direitos justifica, por questões de economia processual, acesso à justiça, efetividade da jurisdição e de isonomia, o tratamento coletivo dessas demandas. Ou seja, a preocupação e a necessidade da tutela coletiva de direitos existe não apenas no processo civil, mas também no processo penal.



    Com base nesse entendimento, a Segunda Turma do STF conheceu e concedeu a ordem no Habeas Corpus 143.641/SP, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentassem a condição de gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua responsabilidade, bem como em prol dos menores encarcerados. 



    Importante destacar que o HC 143.641/SP foi o primeiro precedente no qual se admitiu o conhecimento e a concessão da ordem de forma coletiva. Trata-se, portanto, de um marco na jurisprudência do STF. O trabalho e o voto proferido pelo relator, Ministro Ricardo Lewandowski, deve ser reconhecido e registrado. 



    Após esse julgamento, o Ministro Edson Fachin deferiu liminar no Habeas Corpus coletivo 143.988, para determinar a redução da taxa de superlotação de unidades de internação de menores localizadas em diversos Estados do país.



    Anote-se que o cabimento do habeas corpus coletivo está diretamente relacionado com o direito de acesso à justiça, estabelecido pelo art. 5º, XXXV, da CF/88. Essa norma não deve ser compreendida apenas a partir da perspectiva da inafastabilidade de jurisdição – “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” –, mas também do ponto de vista da efetividade da tutela jurisdicional.



    Ou seja, para cada lesão ou ameaça a um direito deve existir um instrumento adequado para remediá-las. Segundo defendia Ruy Barbosa à época da vigência da doutrina brasileira do habeas corpus, se existe um direito fundamental violado, há de existir no ordenamento jurídico um remédio processual à altura da lesão (LEWANDOWSKI, Ricardo. O habeas corpus coletivo. In: ARABI, Abhner Youssif Mota; MALUF, Fernando; MACHADO NETO, Marcelo Lavenère (org.). Constituição da República 30 anos depois: uma análise prática da eficiência dos direitos fundamentais. Estudos em homenagem ao Ministro Luiz Fux. Belo Horizonte: ed. Fórum, 2019. p. 57).



    Há uma tradição histórica no sentido de se admitir uma interpretação dúctil do habeas corpus. Nesse sentido, a doutrina brasileira do habeas corpus constituiu um movimento muito importante ao admitir a utilização da ação para a proteção do indivíduo contra qualquer tipo de violência ou coação que tivesse por origem ilegalidade ou abuso do poder, independentemente de constrangimento corporal ou de ameaça à liberdade de locomoção (SARMENTO, Daniel. Direitos, Democracia e República: escritos de direito constitucional. Belo Horizonte: ed. Fórum, 2018. p. 294; RODRIGUES, Leda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal: Doutrina Brasileira do Habeas-Corpus. V. 3. Rio de Janeiro: ed. Civilização Brasileira, 1991. p. 19).



    Por isso mesmo, não vislumbro óbice à impetração de habeas corpus coletivo.



    Da legitimidade ativa 



    No HC 143.641, esta Corte admitiu a DPU como parte legítima para impetração de habeas corpus coletivo.



    Portanto, as mesmas razões que justificaram a legitimidade ativa da DPU naquele precedente se aplicam ao presente caso. 



    Do cabimento do habeas corpus contra jurisprudência 



    A Primeira Turma da Corte já rejeitou pedido semelhante ao deduzido no presente writ, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM FAVOR DE TODOS OS PACIENTES RECLUSOS EM PENITENCIÁRIA FEDERAL HÁ MAIS DE DOIS ANOS. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÕES TÍPICAS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LEGALIDADE GENÉRICA DA LEI QUE AUTORIZA SUCESSIVAS RENOVAÇÕES NA MANUTENÇÃO DE DETENTOS EM ESTABELECIMENTOS DE SEGURANÇA MÁXIMA SEMPRE QUE O INTERESSE PÚBLICO EXIGIR”. (HC 148.459, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Julgamento 1º.3.2019, Primeira Turma)



    Com efeito, inobstante minha defesa à elasticidade nas hipóteses de cabimento de habeas corpus, tenho que, na espécie, trata-se de demanda deduzida em tese, de modo que não se verifica plausibilidade na impetração.



    Da ausência de ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício



     O Supremo Tribunal Federal já apreciou parte da controvérsia deduzida neste writ, quando não se verificou ilegalidade a autorizar o conhecimento do habeas corpus, muito menos a concessão da ordem de ofício. Cito o precedente que rechaçou o argumento de que se teria criado um requisito negativo para a progressão:



    “Habeas corpus. Processual Penal. Transferência de preso para penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró/RN. Discussão quanto à renovação de permanência do paciente naquele estabelecimento prisional federal. Questão que não comporta análise na via do habeas corpus. Precedentes. Não conhecimento do writ. 1. O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificar seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida (HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, DJe de 19/12/13). 2. Habeas corpus do qual não se conhece”. (HC 131.649/RJ, Segunda Turma, Min. Carmen Lúcia, DJe 2.8.2017). 



    Naqueles autos, destaquei que estar no estabelecimento não é o impedimento à progressão. O impedimento advém do motivo da transferência. Ressaltei, ainda, que:



    (...) que a manutenção do condenado em regime fechado, com base na falta de mérito do apenado, não é incompatível com a jurisprudência do STF. O entendimento da Corte é de que o direito à individualização da pena – art. 5º, XLVI, da CF – é aplicável em fase de execução. Assim, o comportamento do condenado, no curso da execução penal, deve ser levado em conta. Tendo isso em vista, o regime integralmente fechado, abstratamente cominado como resposta aos crimes qualificados como hediondos ou equiparados (art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, em sua redação original), foi julgado inconstitucional – HC 82.959, voto do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgamento em 23.2.2006. 



    Isso não quer dizer que, em qualquer caso, o cumprimento da integralidade da pena em regime fechado é inconstitucional. O relevante é que a execução da pena seja particularizada, considerando-se o comportamento do sentenciado. Se o condenado não atender aos requisitos subjetivos para um regime mais brando, ele deve ser mantido no regime mais severo, mesmo na desafortunada hipótese em que o regime fechado dure por toda a pena.



    A manutenção no regime mais rigoroso, baseada no comportamento do condenado, é compatível com o direito à individualização da pena.



    Acrescento que não se trata de criar um novo requisito negativo para a progressão de regime prisional – não estar em estabelecimento federal. A questão é que a transferência ao estabelecimento federal no “interesse da segurança pública” decorre da insuficiência dos meios ordinários de execução da pena para fazer frente ao caso peculiar do condenado. Estar no estabelecimento não é o impedimento à progressão. O impedimento advém do motivo da transferência. 



    Confiram-se ainda os seguintes julgados: HC 126.934/MS-AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 19.5.2015; HC 119.061/RJ, Primeira Turma, Relator Min. Dias Toffoli, DJe 19.12.2013; HC 101.540/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Ayres Britto, DJe 18.2.2011; HC 93.003/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 13.6.2008.



    Portanto, o argumento de que se teria criado um requisito negativo para a progressão já foi apreciado por esta Corte e por ela rechaçado.



    Acerca do pedido para que o juízo federal da execução exerça amplo juízo de valor sobre a fundamentação apresentada pelo juízo de origem para a inclusão, transferência ou renovação da permanência no SPF, segue-se a mesma sorte.



    Registro minha preocupação com a permanência indiscriminada de condenados no sistema federal, com base em elementos indiciários, sem uma demonstração de responsabilidade em práticas ilícitas atuais.



    As provas da manutenção da ligação com as associações criminosas de todo o tipo costumam ser baseadas apenas em elementos indiciários. Como já explicitado, o parâmetro para inclusão em regime disciplinar se contenta com fundadas suspeitas de envolvimento ou de participação em organização ou associação criminosa – art. 52, § 3º, da Lei 7.210/84. 



    É de capital importância que os Juízos responsáveis pela execução das penas e pela solução dos conflitos de competência sejam rigorosos com a análise dos fundamentos que embasam os pleitos de renovação, exigindo indícios fundados do envolvimento atual em ilícitos.



    Se assim não for, o apenado ficará marcado pela pertinência inicial à organização criminosa, sem nenhuma condição de demonstrar mérito para alcançar benefícios durante a execução da pena. Aí sim teríamos uma violação ao direito à individualização da pena em fase de execução – art. 5º, XLVI, da CF.



    Todavia, é o Juízo solicitante quem possui informações e dados mais próximos acerca da periculosidade do apenado, razão por que não é prudente que se conceda ao juízo federal o poder de exercer amplo juízo de valor nos moldes do pedido aqui deduzido.



    Ademais, em caso de fundamentação deficitária do Juízo solicitante, pode o apenado recorrer ao órgão judiciário de instância superior, de modo que não se justifica a atribuição de uma espécie de poder reformador ao juízo federal responsável pelo estabelecimento prisional.



    Ante o exposto, considerando que o presente tema já foi devidamente debatido nesta Corte e considerando que trata-se de demanda deduzida em tese, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente